Tribunal: TRF3
Processo: 5001121-61.2017.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
192/779)

5001121-61.2017.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. NATUREZA PREJUDICIAL DA MATÉRIA AFASTADA. EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O artigo 325 do Código de Processo Civil/73, que disciplinava a ação declaratória incidental, não foi reproduzido na sistemática do novo Código de Processo Civil, com o que de rigor seja o presente feito reconhecido como ação autônoma superveniente à primeira ação.

2. Nos moldes da norma processual do artigo 337, VI e §§ 1o a 3° do Código de Processo Civil, dá-se a litispendência quando se repete ação anteriormente aforada e que está em curso, presente quando se verifica a identidade entre partes, causa de pedir o pedido. Nota-se que a variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência da litispendência.

3. O pedido deduzido na presente ação repr

Inteiro teor:
192/779)

5001121-61.2017.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. NATUREZA PREJUDICIAL DA MATÉRIA AFASTADA. EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O artigo 325 do Código de Processo Civil/73, que disciplinava a ação declaratória incidental, não foi reproduzido na sistemática do novo Código de Processo Civil, com o que de rigor seja o presente feito reconhecido como ação autônoma superveniente à primeira ação.

2. Nos moldes da norma processual do artigo 337, VI e §§ 1o a 3° do Código de Processo Civil, dá-se a litispendência quando se repete ação anteriormente aforada e que está em curso, presente quando se verifica a identidade entre partes, causa de pedir o pedido. Nota-se que a variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência da litispendência.

3. O pedido deduzido na presente ação reproduziu pretensão de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez já deduzida na ação precedente, além de figurar em ambas, como causa de pedir, os motivos do mesmo ato administrativo de cassação do benefício, sem que houvesse inovação na relação de direito material controvertida na ação pendente, pois em ambas o objeto é o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez anteriormente concedido à autora.

4. Reforma ex officio da sentença quanto ao seu dispositivo, a fim de que seja decretada a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, mantida a extinção do processo com resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001121-61.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CONCEICAO APARECIDA SERRADAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA FLAVIA BAGNOLO DRAGONE BUSCH - SP190857-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001121-61.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CONCEICAO APARECIDA SERRADAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA FLAVIA BAGNOLO DRAGONE BUSCH - SP190857-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação declaratória incidental aforada em 25/10/2017 por Conceição Aparecida Serradas de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando o reconhecimento da existência de erro administrativo no ato de suspensão do benefício de aposentadoria por invalidez de que era titular, com pedido sucessivo de condenação da Autarquia ao seu restabelecimento desde o cancelamento indevido ocorrido em 01/03/2015, cumulada com a condenação à reparação de danos morais e dos danos materiais sofridos em decorrência do ato.

O presente feito foi distribuído por dependência perante a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Limeira/SP, em razão da ação anteriormente aforada pela autora e atualmente em curso, proc. no 5000347-31.2017.4.03.6143, feito no qual deduziu pedido de restabelecimento do mesmo benefício de aposentadoria por invalidez, além de declaração da inexigibilidade do débito cobrado pelo INSS, originado da suspensão do benefício. A ação se encontra com seu andamento sobrestado desde 19/06/2018 aguardando a decisão a ser proferida no Tema 979 dos recursos repetitivos perante o C. Superior Tribunal de Justiça. Contra tal decisão houve a interposição de agravo de instrumento, distribuído a este Relator, autuado sob no 5024115-83.2017.4.03.0000, no qual proferida decisão terminativa de não conhecimento do recurso, atualmente pendente de apreciação de agravo inominado.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência de litispendência quanto ao pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez em relação ao mesmo pedido deduzido na ação anteriormente proposta. Reconheceu ainda que foi proferida decisão interlocutória na primeira ação julgando prejudicado o pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, ante a superveniente concessão administrativa de benefício de aposentadoria por idade à autora em 04/12/2016. Em seguida, julgou improcedente o pedido de condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, por não terem sido comprovados os danos alegados, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a observação do benefício da justiça gratuita concedido.

Apela a autora, pugnando pela reforma integral da sentença, sob o entendimento de que não restou fundamentada a sentença quanto ao afastamento do pedido declaratório de reconhecimento de erro administrativo no ato de cancelamento do benefício, por violação à regra da dispensa de carência prevista no artigo 26, II da Lei no 8.213/91, pois comprovado nos autos o acidente sofrido pela autora.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001121-61.2017.4.03.6143

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: CONCEICAO APARECIDA SERRADAS DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANA FLAVIA BAGNOLO DRAGONE BUSCH - SP190857-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, verifico que a devolução manejada no presente recurso ficou limitada ao pedido declaratório da existência de erro administrativo no ato de cancelamento do benefício de aposentadoria por invalidez anteriormente concedido à autora, restando preclusa a matéria relativa ao pedido condenatório de indenização por danos materiais e morais.

A autora ajuizou a presente ação, denominada “ação declaratória incidental”, por meio da qual alegou a necessidade de resolução de questão prejudicial de mérito ao pedido já deduzido na ação anteriormente aforada, processo no 5000347-31.2017.4.03.6143, feito no qual deduziu pedidos de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez a partir da cessação administrativa, cumulado com a concessão do adicional de 25% e a declaração de inexigibilidade do débito apurado pelo INSS em razão do cancelamento do benefício.

Alegou que a matéria prejudicial objeto da presente ação consiste no reconhecimento da existência de erro administrativo na decisão de cancelamento do benefício de aposentadoria por invalidez, por não observar o princípio da legalidade ao afirmar que a autora havia perdido a qualidade de segurada à época do acidente, ocorrido em 11/05/2011, quando incidente na hipótese a de dispensa de carência prevista no artigo 26, II da Lei de Benefícios.

Não merece reparo a sentença de mérito ao reconhecer a litispendência entre as ações sucessivamente propostas.

De início, impõe-se frisar que o artigo 325 do Código de Processo Civil/73, que disciplinava a ação declaratória incidental, não foi reproduzido na sistemática do novo Código de Processo Civil, com o que de rigor seja o presente feito reconhecido como ação autônoma superveniente à primeira ação.

De outra parte, nos moldes da norma processual do artigo 337, VI e §§ 1o a 3° do Código de Processo Civil, dá-se a litispendência quando se repete ação anteriormente aforada e que está em curso, presente quando se verifica a identidade entre partes, causa de pedir o pedido. Nota-se que a variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência da litispendência.

A partir daí, tem-se que o pedido deduzido na presente ação reproduziu pretensão de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez já deduzida na ação precedente, além de figurar em ambas, como causa de pedir, os motivos do mesmo ato administrativo de cassação do benefício, sem que houvesse inovação na relação de direito material controvertida na ação pendente, pois em ambas o objeto é o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez anteriormente concedido à autora.

Com isso, a matéria permanece sub judice na primeira ação proposta, suspensa por decisão proferida em 31/08/2017, e deverá aguardar a solução do Tema repetitivo 979, data anterior ao ajuizamento da presente ação, ocorrido em 25/10/2017.

Cabível tão somente a reforma ex officio da sentença recorrida quanto ao seu dispositivo, a fim de que seja decretada a extinção do presente processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, mantida a extinção do processo com resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação.

Comunique-se o teor do presente julgamento ao Juízo Federal da 2a Vara da Subseção Judiciária de Limeira, pelo qual se encontra em curso o processo no 5000347.31.2017.4.03.6143.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. NATUREZA PREJUDICIAL DA MATÉRIA AFASTADA. EXTINÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. O artigo 325 do Código de Processo Civil/73, que disciplinava a ação declaratória incidental, não foi reproduzido na sistemática do novo Código de Processo Civil, com o que de rigor seja o presente feito reconhecido como ação autônoma superveniente à primeira ação.

2. Nos moldes da norma processual do artigo 337, VI e §§ 1o a 3° do Código de Processo Civil, dá-se a litispendência quando se repete ação anteriormente aforada e que está em curso, presente quando se verifica a identidade entre partes, causa de pedir o pedido. Nota-se que a variação de quaisquer desses elementos identificadores afasta a ocorrência da litispendência.

3. O pedido deduzido na presente ação reproduziu pretensão de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez já deduzida na ação precedente, além de figurar em ambas, como causa de pedir, os motivos do mesmo ato administrativo de cassação do benefício, sem que houvesse inovação na relação de direito material controvertida na ação pendente, pois em ambas o objeto é o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez anteriormente concedido à autora.

4. Reforma ex officio da sentença quanto ao seu dispositivo, a fim de que seja decretada a extinção do processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 485, V do Código de Processo Civil, mantida a extinção do processo com resolução do mérito em relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais.

5. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Artigo 85, §11, Código de Processo Civil/2015.

6. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.